Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001059-91.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: ROGERIO NABARRETE
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
PACIENTE: ROGERIO NABARRETE
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ROGERIO NABARRETE, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no Inquérito Policial n. 1007015-93.2020.8.11.0042.
O impetrante aduz que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela decisão que homologou a prisão em flagrante ocorrida em 23/11/2020, por supostamente ter praticado os delitos previstos Delito: art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
Assevera passados mais de 60 (sessenta) dias o paciente sequer foi denunciado.
Por fim, aduz que a duração prolongada da prisão preventiva com a demora da distribuição da denúncia e instrução processual afronta princípios constitucionais, especialmente, o da dignidade da pessoa humana, a presunção de inocência e a razoável duração do processo.
Em razão do constrangimento ilegal a que o paciente está submetido, diante do excesso de prazo para oferecimento da denúncia requer seja concedida a ordem a fim de que colocado em liberdade com ou sem medidas cautelares até o encerramento da persecução criminal e, no mérito, seja concedida a ordem em definitivo.
Liminar indeferida no id. 74166996.
Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 75724958.
Parecer, do douto Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner é pela denegação da ordem no id. 75905961.
É o relatório.
Decido.
Depreende-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil ao realizar o cumprimento de mando de busca e apreensão nos endereços do paciente nos autos de Representação n. 1003612-19.2020.8.11.0042, logrou êxito em apreender nos endereços a quantia de R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais), 2 (duas) balanças de precisão, um veículo Chevrolet Prisma, dois aparelhos de celular marca Samsung e 20,32g de cocaína.
Necessário se faz constar que a representação para busca e apreensão nos endereços do paciente se deu após a PJC – Polícia Judiciária Civil ter lançado relatório do núcleo de inteligência, onde apontou que ele seria o “distribuidor” de entorpecentes na região do Tijucal se reportando à facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”. (id. 68617471, p. 23).
Após a prisão, o magistrado homologou o flagrante e decretou a prisão do paciente por se tratar de réu reincidente; logo, entendeu ser necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública diante da sua renitência delitiva.
Consoante ressaltou o impetrante, o paciente foi preso em flagrante no dia 23/11/2020, no entanto, sustenta excesso de prazo, uma vez que desde o auto de prisão em flagrante já se passaram 60 (sessenta) dias e o paciente sequer foi denunciado.
A única insurgência constante no writ se refere ao excesso de prazo pra oferecimento da denúncia.
Com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, esta informou que o feito distribuído inicialmente para a 13a Vara Criminal da Capital, sendo determinada a sua redistribuição para o correto prosseguimento do feito.
Em consulta aos andamentos processuais dos autos de origem, constatei que, em 12/2/2021, foi ofertada a denúncia pelo Ministério Público. No dia 19/2/2021, foi determinada a intimação do paciente para a apresentação de Defesa Prévia.
Nesse aspecto resta prejudicada a arguição de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERAÇÃO. DENÚNCIA OFERTADA. AÇÃO PENAL EM CURSO. MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I - A superveniência da denúncia implica perda de objeto quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para seu oferecimento. Ademais, encontra-se encerrada, também, a fase de investigação policial, estando a ação penal, após o recebimento da acusação, aguardando data designada para realização de audiência de instrução e julgamento.
II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
III - In casu, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente pelas peculiaridades da causa, que envolve pluralidade de réus, enorme quantidade de vítimas (3 réus em concurso, praticados contra 14 vítimas), oitiva de testemunhas e grande quantidade de crimes, todos graves, configurando feito complexo que investiga sofisticada organização criminosa voltada à prática reiterada de crimes, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
Recurso ordinário desprovido.” (RHC 113.732/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)
Ressalto que os prazos processuais são considerados num todo, sendo que no caso dos autos além da pluralidade de réus, a prisão do paciente ocorreu próximo ao recesso forense, em ano atípico de pandemia e, por fim, a defesa de forma combativa interpôs inúmeros pedidos de liberatórios nas três instâncias de julgamento, o que demonstra que não houve desídia do magistrado ou elastério processual injustificado.
Segundo o art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao writ, admite-se que o relator não conheça de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, também havendo expressa autorização do RI-TJMT nesse sentido, por meio do art. 51, XV, que prevê:
“Art. 51. Compete ao Relator:
(...) XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”
Ante o exposto, declaro a extinção monocrática da ação mandamental, sem mérito, com fulcro no artigo 51, inciso XV, do RITJMT, c/c artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, ante a total perda de seu objeto.
P. R. e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de março de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator